Tribunal: TJDFT
Processo: 0702307-40.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE VISITAS ENTRE GENITOR E AVÓ MATERNA. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR DA GENITORA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA GENITORA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA.
1. Trata-se de ação de guarda proposta pela avó materna do menor em face da genitora e do genitor, com o objetivo de reaver os cuidados da criança que se encontrava em acolhimento familiar. Houve homologação de acordo de visitas entre a avó materna e o genitor, da qual a genitora não foi intimada.
2. A circunstância de ter tido suspenso o poder familiar da genitora, por decisão liminar em outra ação, em que pese a gravidade do fato, não autoriza a não intimação da parte quanto ao acordo firmada nos autos, sobretudo porque permanece, para a mãe, devido aos laços naturais, o interesse fático e jurídico sobre a criação e destinação da criança, mesmo após destituída do poder familiar. Precedente do STJ.
3. Mostra-se cabível a preservação do devido processo legal, com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. Deu-se provimento ao recurso para tornar sem efeito a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.